Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717664-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A fim de evitar futura arguição de nulidade, encaminhem-se os autos à 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária, que atuou em primeira instância, nos termos postulados. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora